Tribunal: TJSP
Processo: 1012051-75.2022.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Ajudante de serviços gerais. Acidente típico e incapacidade parcial e permanente para o trabalho comprovados. Análise do pedido de aposentadoria por invalidez considerando os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, que evidenciam a impossibilidade de reabilitação profissional. Possibilidade. Jurisprudência do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Ajudante de serviços gerais. Acidente típico e incapacidade parcial e permanente para o trabalho comprovados. Análise do pedido de aposentadoria por invalidez considerando os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, que evidenciam a impossibilidade de reabilitação profissional. Possibilidade. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aposentadoria por invalidez devida.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Tema Repetitivo 704 (STJ).
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947). A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o presente julgamento. Tema Repetitivo 1105 julgado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.